Tribunal: TJSP
Processo: 1502557-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como das causas de aumento de pena. Declarações e reconhecimentos seguros das vítimas. Roubo consumado. Penas de LEONARDO que comportam reparo, ficando mantidas as de CRISTIAN e WILLIAN. Básicas fixadas acima dos patamares mínimos,

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como das causas de aumento de pena. Declarações e reconhecimentos seguros das vítimas. Roubo consumado. Penas de LEONARDO que comportam reparo, ficando mantidas as de CRISTIAN e WILLIAN. Básicas fixadas acima dos patamares mínimos, em um terço para CRISTIAN e LEONARDO, e em um quarto para WILLIAN, diante dos maus antecedentes do primeiro, dos atos infracionais do segundo e também pelas circunstâncias do delito e personalidades agressivas. Contudo, atos infracionais que não possuem o condão de majorar as básicas, devendo as básicas serem fixadas em um quarto acima do piso legal para LEONARDO. Na segunda fase, penas de WILLIAN que permanecem nos patamares anteriores. Penas de CRISTIAN que foram majoradas em um sexto pela agravante da reincidência, reduzidas as de LEONARDO de um sexto diante da atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, aplicado único aumento de dois terços pelas três majorantes. Regime fechado necessário. Apelos de CRISTIAN e WILLIAN improvidos e recurso de LEONARDO parcialmente acolhido para a redução das penas.